Tribunal: TJSP
Processo: 1005803-90.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1005803-90.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos,
em que é apelante CAIXA SEGURADORA S/A e são
apelados MARIA JOSÉ SANTOS e JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
DERAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005803-90.2019.8.26.0224 - Cr 14820e
2
Voto no 42.171
Apelação no 1005803-90.2019.8.26.0224
8a Vara Cível de Guarulhos
Apelante: Caixa Seguradora S/A
Apelados: Maria José Santos e José dos Santos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente
paternidade
adotiva
dos
exequentes, que obtiveram apenas a
guarda do segurado então menor,
depois da morte da mãe, a seguradora
não se obriga à indenização pelo título
pretendido. Acolhem-se os embargos e
se extingue a execução.
Seguradora
apela
da
respeitável
sentença (fls. 252/256) que lhe rejeitou embargos à
execução de contrato de seguro. Insiste na preliminar de
falta de interesse, à de entrega de documentos e de
“regulação do sinistro”, e em que outra era a apólice à
época, sem previsão de cobertura de indenização especial
por morte, apenas da natural ou acidental. Argumenta com
exceção de obrigação descumprida e com a ausência de
prova da morte do pai do segurado e de indicação de
beneficiário e com exclusão de risco. Acrescenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005803-90.2019.8.26.0224 - Cr 14820e
3
guarda definitiva não corresponde à adição nem gera direito
sucessório, nega a obrigação e, de modo alternativo,
defende que o capital global, R$ 112.000,00, divide-se pelo
número de segurados, 14, e que o capital individual é de R$
8.000,00 por funcionário.
Vieram preparo (fl. 291) e resposta (fls.
296/303).
É o relatório.
Regulação de sinistro, que compreende
a entrega de documentos, diz respeito à atuação
administrativa da seguradora e, por óbvio, não alcança o
âmbito judicial, do que resulta que não há carência.
Qualquer
que
seja
a
apólice,
109300000672 de 31 de maio de 2006 (fl. 26 dos autos da
execução) ou 0109300000959 sem data (fls. 40/41 e 50
destes autos), a pretensão dos exequentes se funda em
premissa equivocada: eles não eram pais adotivos do
segurado que morreu, de quem obtiveram apenas a guarda
definitiva após a morte da mãe dele (fls. 45/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005803-90.2019.8.26.0224 - Cr 14820e
4
Do pai dele não se tem notícia, tanto
que foi citado por editais e se tornou revel (fls. 80/81).
Verdade, o segurado estava com quatro
meses de vida quando da morte da mãe (fl. 71 dos autos da
execução) e o pedido de guarda é de três anos depois, o que,
somado à identidade de endereço, torna compreensível o
sentimento paternal dos exequentes.
Todavia, não há paternidade adotiva,
está visto, e de eventual parentesco, tios e sobrinho, com
reflexo na sucessão e no direito à indenização do seguro
sem indicação de beneficiário, não há prova. Aliás,
tampouco constituiu causa do pedido.
Em suma e pelo título pretendido, a
seguradora não se obriga à indenização.

Julgam-se,
pois, procedentes os
embargos e se extingue a execução.
Arcarão os vencidos com as custas e
despesas processuais e com honorários advocatícios de
sucumbência, considerados os recursais, de onze por cento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005803-90.2019.8.26.0224 - Cr 14820e
5
sobre o valor da execução, ressalvados os efeitos da
gratuidade (Lei 1.060/50, art. 12, e Código de Processo
Civil de 2015, art. 98, § 3o).
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao apelo.
Celso Pimentel
relator